Tribunal: STF
Processo: ARE 823782
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias de origem concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que não foi comprovado o dano supostamente sofrido pela agravante.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.